Tribunal: TJBA
Processo: 0378587-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378587-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: JECILENE BENTO DE MORAES e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. NEGATIVA DO PLANSERV. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (CINCO MIL REAIS). MAJORAÇÃO PARA 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ
. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I
-
A
preliminar
de incompetência absoluta
em razão da matéria
não prospera
, tendo em vista que
as Varas de Fazenda Pública, segundo disposto no artigo 70, inciso II, alínea a, da Lei de Organização do Judiciário da Bahia (LOJ), é competente para julgar ações em que sejam interessados os Municípios e o Estado da Bahia, bem como suas autarquias e fundações.
Outrossim, a pretensão deduzida em juízo diz respeito a descumprimento
de cobertura de plano de saúde e reparação por danos morais, cujas matérias não dizem respeitos às hipóteses de proteção da criança e do adolescente previstas nos artigos 148 e 208 do ECA para atrair a competência das Varas da Infância e Juventude.
Rejeição
.

II –
No mérito
, a
s
quest
ões
controvertida
s

são
a negativa de autorização de
procedimento cirúrgico pelo PLANSERV
; a ocorrência de danos morais; a adequação do respectivo valor arbitrado; e
a possibilidade de
condenação
do Estado da Bahia
em honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública
.

III – Embora o STJ tenha assentado o entendimento acerca da não incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre as entidades que operam planos de saúde na modalidade de autogestão (Súmula 608, STJ), os demais normativos legais não relegam a relação contratual sub judice à orfandade. Ao revés, a vinculam inexoravelmente ao dever de boa-fé e o de lealdade durante a sua execução e interpretação contratual, consoante os artigos 421, 422, 423 e 765 do Código Civil, razão pela qual persiste a possibilidade de aferição da legalidade ou não da conduta perpetrada pelo Recorrente, como, aliás, ocorreu na sentença atacada.

I
V
- Desse modo, a limitação de cobertura, como defendido pelo ESTADO DA BAHIA, acabaria por frustrar a justa expectativa do segurado, restringindo direitos inerentes à própria natureza do Contrato, pois não lhe cabe ingerir para adequar ou determinar o tratamento para cada paciente, determinando por critérios próprios a natureza do procedimento, como no caso, em que
o relatório médico, ao solicitar a cirurgia e o material, justificou
a necessidade do procedimento por falha no tratamento clínico, com risco de progressão de cicatriz renal e perda da função de unidade em razão da manutenção do quadro de infecção urinária associada a refluxo vesicoureteral e
s
querda grau III;
cujo plano
de saúde
recusou a fornecer, sob a justificativa de que o “
DURASPHERE NÃO TEM COBERTURA”
.

V
–
No tocante ao dano moral,
a recusa da operadora de plano de saúde
em

fornecer o material cirúrgico
recomendado pelo médico que acompanha
o
paciente não pode ser confundida com mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando, como no caso dos autos, se trata de um problema de saúde que implica na diminuição da qualidade de vida do usuário.

VI – Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau – R$ 3.000,00 (cinco mil reais) – a título de danos morais, de fato, ficou aqu
ém do que
tem aplicado este Tribunal em
hipóteses
análog
a
s,
devendo ser majorados
10.000,00 (dez mil reais),
para atender aos princípios da ra
zo
abilidade e da
proporcional
idade,
o caráter
pedagógico e compensatório a que se destina,
diante das circunstâncias do caso.

VI
I
–
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
(Tema 128/STJ).
R
econhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
(Tema 129/
STJ
)
.
Logo, deve ser
mantida
a sentença
que
deixou de condenar

o Estado da Bahia ao pagamento de honorários adv
oca
tícios em favor da Defensoria Pública.

APELO
IMPROVI
D
O.
RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº. 0378587-28.2012.8.05.0001, em que é Apelante/Recorrido o
ESTADO DA BAHIA
e Recorrente/Apelada
J. DE M. L. , representado por JECILENE BENTO MORAES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e ao
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO R
ECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

D
es. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça